Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. G44 BRASIL S/A. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDEVIDA. PEDIDO CONDENATÓRIO INTEGRALMENTE ACOLHIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Do cotejo entre os pedidos aduzidos na inicial e a decisão de mérito proferida na r. sentença apelada, ora mantida porquanto não impugnada, depreende-se o provimento integral dos pedidos, cabendo à Ré suportar a integralidade das verbas sucumbenciais.
2. Nesse contexto, merece provimento o recurso para, reformando em parte a sentença, condenar a Ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes nos moldes fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e provida.